Tribunal: TJMT
Processo: 1060669-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEVERSON DA ROSA OLIVEIRA - CPF: 703.076.971-69 (RECORRENTE), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1060669-50.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

24/04/2023

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ITAU UNIBANCO S.A

Recorrido(s):

CLEVERSON DA ROSA OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGMAENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS EXISTENTES. QUANTUM FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de Ação de indenização por danos morais proposta pelo Recorrido CLEVERSON DA ROSA OLIVEIRA, em desfavor do Recorrente ITAU UNIBANCO S.A., por ter encerrada a conta bancária do Recorrido, em razão do encerramento supostamente arbitrário, o Recorrido postula indenização por danos morais em decorrente da referida conduta.

2.
No caso dos autos, o Recorrido ao ID n. 161435193, comprova que a sua conta bancária foi encerrada em 10 de julho de 2022, aparentemente sem motivo pelo banco Recorrente.

3.
Pois bem, é sabido que as instituições bancárias podem encerrar contas bancárias e relação comercial com os seus correntistas, contudo, devem demonstrar de forma inequívoca o motivo do encerramento, bem como efetuar a notificação prévia.

4.
Nesses autos, a Recorrente não comprovou o motivo do encerramento da conta bancária, inclusive, os documentos anexados a contestação não demonstram qualquer ilícito praticado pelo Recorrido ou fraude a justificar o encerramento arbitrário.

5.
O Recurso tem a finalidade de alcançar a improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido.

6
.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
Nesse caso, em apreço, em razão da ausência de comprovação do banco Recorrente de motivo para o encerramento da conta bancária, entendo estar configurado o dever de reparar o consumidor lesado, em razão da conduta arbitrária e ilegal perpetrada pelo banco Recorrente.

8.

Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno o Recorrente ITAU UNIBANCO S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023